Tribunal: TJDFT
Processo: 0714359-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LAD EM PATAMAR MÁXIMO. VIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/2006) para porte de drogas para uso próprio (art. 28, caput, Lei no 11.343/2006), se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. Com relação ao quantum de diminuição de pena relativa ao parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), à míngua de critérios estabelecidos pelo legislador, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como fundamento para a eleição da fração de redução da pena.
4. Sendo favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP e o réu primário, sem maus antecedentes, possibilita-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.